Tribunal: STF
Processo: Rcl 78193
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional por meio da qual se alega prejuízo ao direito fundamental à liberdade de locomoção do reclamante, tendo em vista que o Relator do HC 965114/RJ ainda não apreciou o mérito da ação.



    Requer a procedência da reclamação para que seja determinada a imediata apreciação do referido writ.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades: (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas e (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal, conforme se infere dos arts. 102, I, l , e 103-A, §3º, ambos da Constituição da República.



    A matéria também veio disciplinada no art. 988 do CPC, que prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    À luz desses dispositivos, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento segundo o qual o processamento da reclamação constitucional com vistas a preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43587 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 49884 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 102, “L” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 988 DO CPC. INICIAL NÃO SE ALICERÇA NAS HIPÓTES DE CABIMENTO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. A reclamação constitucional, via estreita e vinculada estritamente às hipótese de cabimento previstas no texto da Constituição, pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, descumprimento de decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em decorrência do efeito vinculante que ostenta (art. 102, § 2º, da CF) ou, ainda, em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes. 2. A inicial não se alicerça nas hipóteses de cabimento. 3. Ausentes argumentos suficientes à reforma da decisão agravada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 30298 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2019)



    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses de cabimento da reclamação, pois o reclamante não indica, especificamente, o processo paradigma cuja decisão teria sido vulnerada pela omissão da Corte Superior. 



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente